Tribunal: TCU
Processo: 010.756/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4937/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, em consonância com o disposto no art. 1o, II, "a", da Portaria MINS-WDO 9, de 8/10/2021, a unidade instrutiva já detém delegação de competência para a realização das diligências e oitivas que entender pertinentes. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'c', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 13), à Universidade Federal do Oeste do Pará, à sociedade empresária Ideal Indústria e Comércio de Bebidas Ltda, e à Caixa Econômica Federal, para conhecimento, além de fazer as determinações abaixo, conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.756/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: TCU 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. requisita r à Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 101 da Lei 8.443/1992, e do art. 297 do RI/TCU, a prestação de serviço técnico especializado para que promova a avaliação (referente aos valores praticados em março de 2015, junho de 2017 e março de 2021) do imóvel localizado na Avenida Mendonça Furtado, 2.440, Bairro Aldeia, Santarém/PA, e encaminhe ao TCU parecer conclusivo sobre o valor de locação, no prazo de sessenta dias; 1.7.2. encaminhar cópia do laudo de avaliação do imóvel realizado pela Secretaria do Patrimônio da União (peça 12) à Caixa Econômica Federal, de maneira a embasar a resposta à requisição de serviço técnico especializado, nos termos do item 1.7.1, supra; 1.7.3. restituir os autos à unidade instrutiva para a realização das diligências e oitivas propostas na instrução de peça 13.